Tribunal: STF
Processo: Rcl 65991
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Pronto Ducati Consultoria de Imóveis Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4 na Ação Trabalhista 0020674-02.2015.5.04.0013, para garantir a observância das teses fixadas pelo STF na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, na ADC 48/DF e na ADI 5.625/DF.



    O reclamante afirma que o Tribunal reclamado teria:



     “[...] reconhecido o vínculo de empregatício, sob o fundamento que a trabalhadora exercia função junto ao ‘objeto social da ré é a intermediação na compra e venda de imóveis (art. 4º do contrato social da fl. 194), ficando claro que a autora e os demais corretores que trabalham para a ré são dela dependentes, alienam a sua força de trabalho para a ré, que detém os meios de produção - especialmente o cadastro de imóveis passíveis de comercialização, o cadastro de potenciais clientes e a estrutura para a intermediação da compra e venda de imóveis’, além de considerar que ‘os corretores estavam subordinados aos superintendentes e diretores de vendas’.” (doc. eletrônico 1, p. 7; grifos no original).  



    Prossegue aduzindo:  



    “[...] o STF não somente reconheceu a licitude da terceirização, da parceria, da pejotização, da franquia e de vínculos societários, como também reiteradamente afirmou que a Constituição Federal, orientada pelo princípio da livre iniciativa, não privilegia forma determinada de divisão de trabalho.” (doc. eletrônico 1, p. 15).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    “[...] e) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária; [...].” (doc. eletrônico 1, p. 23).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, a ADC 48/DF e a ADI 5.625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2019).  



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019).  



    “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020).  



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022). 



    Sobre o tema, observo que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade 



econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT4 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte em acórdão com a seguinte ementa:  



    “MULTA DO ART. 477, § 8º DA CLT. O reconhecimento judicial do vínculo de emprego não afasta o direito à multa por atraso no pagamento de verbas decorrentes de extinção contratual prevista no art. 477, § 8º, da CLT. Aplicação da Súmula 58 do TRT4.” (doc. eletrônico 22, p. 1).  



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    “No caso, está presente na prestação de serviços pela autora, também, a não eventualidade (esta sob a ótica do empregador, ou seja, o tipo de serviço prestado é permanente na empresa).



    Resta examinar apenas a existência da subordinação.



    O elemento constitutivo da relação de emprego não é a subordinação subjetiva (estado de sujeição, tal como na servidão ou na escravidão), é a dependência do empregado (art. 3º da CLT) combinada com a direção da prestação pessoal de serviços pelo empregador (Art. 2º da CLT).  [...].



    O objeto social da ré é a intermediação na compra e venda de imóveis (art. 4º do contrato social da fl. 194), ficando claro que a autora e os demais corretores que trabalham para a ré são dela dependentes, alienam a sua força de trabalho para a ré, que detém os meios de produção - especialmente o cadastro de imóveis passíveis de comercialização, o cadastro de potenciais clientes e a estrutura para a intermediação da compra e venda de imóveis - e explora a força de trabalho desses corretores, que jamais poderiam atuar no mercado de intermediação de imóveis senão vinculados a uma imobiliária detentora desses meios de produção e que se apropria da mais valia gerada pelos meios de produção que ela detém e pelo trabalho dos corretores a ela vinculados - tanto é assim que dos 6% de comissão pagos pelo vendedor apenas 1% ou 2% foram repassados para a autora.



    No mesmo sentido, a prova dos autos indica que não havia autonomia na prestação de trabalho pela autora, ao contrário, demonstra que havia ingerência da ré em grau incompatível com a prestação de serviço autônomo, havendo forte submissão à empresa beneficiária dos serviços.



    Os e-mails juntados evidenciam que os corretores estavam subordinados a superintendentes e diretores de vendas (fls. 68/69) e que a troca de equipes estava vetada sem a autorização da diretoria (fls. 69 e 80), além de uma série de comandos dirigidos aos corretores, como a obrigatoriedade do comparecimento na empresa em determinado período de tempo, do cumprimento de horários em plantões e da presença em reuniões rotineiras, sob pena de desligamento da empresa (fls. 80/82).



    Também estão inequívocos nos e-mails juntados a fiscalização do trabalho dos corretores pelo superintendente (fl. 84), as ameaças de punição, como perda de direito de participar de escala de plantões (fls. 92, 93, 105, 108, 111, 113 e 143), a convocação para comparecimento obrigatório em reuniões (fls. 97, 105, 111 e 113), a estipulação e a cobrança para o atingimento de metas (fls. 105 e 148/149), de cota mínima de produção (fls. 98 e 126) e de apresentação de relatórios (fls. 60 e 104/105), além da imposição de escalas (fls. 108, 114, 116/117 e 146) e de horários definidos em plantões (fl. 142).



    Além disso, a testemunha convidada pela autora confirma que trabalhou para a ré como corretora de imóveis, no mesmo período em que a autora, e que existia subordinação hierárquica típica das relações de emprego (fls. 348/349).



    Assim, o exame do conjunto probatório dos autos permite concluir pela existência inequívoca de subordinação. Nesse contexto, entendo que restaram preenchidos, na sua integralidade, os elementos dos arts. 2º e 3º da CLT.



    Desse modo, é declarada a existência de relação de emprego entre a autora e a ré, no período entre 15/02/2012 e 30/07/2013, considerando a data do primeiro e-mail de acesso e senhas ao sistema enviado à autora pela ré, devendo ser anotada a CTPS da autora, em 10 dias (contados da notificação do depósito deste documento em secretaria pela autora - a não apresentação do documento pela autora será interpretada como quitação de obrigação), constando a função de corretora de imóveis, sob pena de multa de R$ 3.000,00 e anotação pela Secretaria.



    Não há qualquer prova nos autos de que a autora tenha se demitido, sendo entendido que a extinção do contrato de trabalho ocorreu por iniciativa da ré.



    [...] Na hipótese dos autos, diversamente do que aduz a recorrente, estão presentes todos os requisitos ensejadores da relação jurídica de emprego constantes nos artigos 3º e 4º da CLT.” (doc. eletrônico 22, pp. 2-4).



    Nos autos, discute-se, então, relação de trabalho entre corretora de imóveis, contratada formalmente nos moldes do art. 6º da Lei n. 6.530/1978, e empresa tomadora de serviços. 



    Em casos desse jaez, em decisões colegiadas, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal posicionou-se pela inexistência de relação de emprego:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl 59.841 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/8/2023).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl 62.801 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21/11/2023).



    No mesmo sentido, também há decisão colegiada da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. ADCs Nº 48/DF E Nº 66/DF. ADIs Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA: APARENTE INOBSERVÂNCIA. LIMINAR DEFERIDA. 1. No julgamento da ADPF nº 324/DF, das ADCs nº 48/DF e nº 66/DF e das ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF, esta Suprema Corte reconheceu a validade de terceirizações ou de qualquer outra forma de divisão do trabalho. 2. No caso dos autos, em sede de cognição sumária, há aparente inobservância às referidas decisões, ante a desconsideração do contrato de associação firmado, nos termos da Lei nº 6.530/1978, e o reconhecimento de vínculo de emprego entre os corretores autônomos e a reclamante. 3. Suspensão do processo e das ações de execução fiscal principal e multa, até o julgamento final da reclamação, ante a presença dos requisitos periculum in mora e fumus boni juris. 4. Medida liminar referendada.” (Rcl 63.556 MC-Ref/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 9/1/2024).



    Especificamente sobre a natureza da contratação de corretores de imóveis, em casos semelhantes, cito as seguintes decisões monocráticas de outros Ministros integrantes da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal: Rcl 62.662/RS (DJe de 19/12/2023) e Rcl 59.572 AgR/ES (DJe de 14/11/2023), Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 64.701/SP (DJe de 9/1/2024) e Rcl 64.193/RS (DJe de 4/12/2023), Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 64.704/SP (DJe de 12/1/2024) e Rcl 64.698/RJ (DJe de 9/1/2024), Rel. Min. Cármen Lúcia.



    O mesmo posicionamento, pela validade da contratação autônoma de corretores, também é majoritário na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha: Rcl 62.854/RS (DJe de 13/10/2023) e Rcl 62.851/RS (DJe de 13/10/2023), Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 61.514/RS (DJe de 20/9/2023); Rcl 56.176/RJ (DJe de 25/8/2023), Rel. Min. Nunes Marques; e Rcl 59.843/MG (DJe de 10/8/2023), Rel. Min. André Mendonça.



    Por outro lado, é dever desta Suprema Corte manter a coerência da interpretação constitucional:  



    "O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm o dever de dar unidade ao direito - a propósito, coerência é apenas um dos elementos que compõe o postulado da unidade do direito a partir da existência de precedentes constitucionais e precedentes federais, os Tribunais Regionais Federais e os Tribunais de Justiça têm o dever de controlar a uniforme aplicação desses precedentes" (MITIDIERO, Daniel. Precedentes. Da Persuasão à Vinculação. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2023, p. 87). 



    Portanto, na espécie, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e admitem outras formas de contratação de prestação de serviços.



    Seguindo essa mesma orientação, transcrevo:



     “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl 47.843 AgR/BA, Rel. Min Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022, grifei).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 62.111-AgR-segundo/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 26/10/2023).



    No mesmo sentido, em casos semelhantes também de corretores de imóveis, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 62.255/RS, DJe de 14/11/2023; Rcl 62.660/MA, DJe de 14/11/2023; Rcl 64.560/SP, DJe 8/1/2024; e Rcl 64.606/RJ, de DJe 2/2/2024, todas da minha relatoria.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, na parte em que reconhece o vínculo de emprego entre o reclamante e a beneficiária.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG e na ADC 48/DF.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Intime-se. Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator